Tribunal: TJDFT
Processo: 0753846-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0753846-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ CELSO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ CELSO RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. A parte agravada apresentou contrarrazões. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, b, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece o cabimento de agravo interno, a ser julgado pelo colegiado do tribunal de origem (arts. 1.021 e 1.030, I, b, e § 2o), para impugnar a decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. 2. É inadmissível o agravo em recurso especial em que a parte agravante insiste em rediscutir matéria julgada em harmonia com tese definida em recurso repetitivo, sendo cabível apenas o agravo interno no tribunal de origem. 3. A interposição de agravo em recurso especial (art. 1.042, caput, do CPC) contra decisão que nega seguimento a recurso especial porque o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo configura erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.539.708/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 12/6/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 64973185. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004